Tribunal: STF
Processo: Rcl 52756
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Apsen Farmacêutica S/A em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que, nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0012094-40.2017.5.15.0034, teria desobedecido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).



    A reclamante narra que, não obstante a existência de norma coletiva que prevê a ausência de controle de jornada pelos meios telemáticos utilizados pelo trabalhador, foi condenada pela justiça trabalhista ao pagamento de horas extraordinárias a empregado propagandista de produtos farmacêuticos, tendo sido expressamente afastada a aplicação do art. 62, inciso I, da CLT.



    Relata que 



    “em que pese a matéria debatida nos autos da reclamação trabalhista nº 0012094-40.2017.5.15.0034 guardar uma inegável pertinência temática com aquela constante do ARE nº 1.121.633 e com o Tema nº 1.046 com repercussão geral, de relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, o Exmo. Des. Relator incluiu o processo em pauta de julgamento virtual do dia 07/04/2022, sem apreciar a necessidade de suspensão da reclamação trabalhista, aqui invocada, sendo este o ato reclamado.



    Esclarece a reclamante que a reclamação trabalhista nº 0012094-40.2017.5.15.0034 foi incluída na pauta de julgamento virtual do dia 07/04/2022, e como houve inscrição para sustentação oral, o processo foi retirado da sessão virtual do dia 07/04/2022, conforme disposto no Edital do TRT da 15ª Região, e será incluído em futura pauta de julgamento com possibilidade de sustentação oral (conforme informado pela Secretaria da 1ª Turma no e-mail anexo – documento declarado autêntico, nos termos do art. 830 da CLT)” (grifos do autor).



    Argumenta que 



    “[a] figura reclamada simplesmente desconsiderou a disposição normativa constante nas Convenções Coletivas de Trabalho firmadas pelo sindicato da categoria, e, portanto, deixou de respeitar as decisões do Pleno desse Tribunal nos processos que deram origem ao Tema nº 1046, com repercussão geral”. (e-Doc 1, fl. 3-4).



    Requer o deferimento da medida liminar para “determinar a suspensão da reclamação trabalhista nº 0012094-40.2017.5.15.0034, bem como retirado o processo de pauta de julgamento, até decisão final da presente Reclamação”.



    No mérito,



    “requer seja, ao final, afetada a reclamação trabalhista nº 0012094-40.2017.5.15.0034, para fins de produção dos efeitos da decisão definitiva a ser proferida por este E. STF no ARE nº 1.121.633, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.046)”. 



    É o relatório. Decido.



    Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos sobre o Tema nº 1.046 da repercussão geral ao indeferir o sobrestamento do feito na origem. 



    No caso em tela, o beneficiário pleiteou na ação trabalhista a condenação da ora reclamante ao pagamento de horas extraordinárias, o que foi deferido, conforme se colhe dos fundamentos extraídos da sentença trabalhista:



    “Da jornada de trabalho 



    Aduz a reclamada em sua contestação que o reclamante prestava serviços externos incompatíveis com a fiscalização de horário, de forma que estaria o obreiro enquadrado na exceção do artigo 62, I, da Consolidação das Leis do Trabalho. Referido artigo tem a seguinte redação: 



    ‘Art. 62. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo (Da Duração do Trabalho):



    I - os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no registro de empregados.’



    Deste modo, duas são as condições para que o empregado fique excluído do regime previsto no Capítulo da Duração do Trabalho: a) prestação de serviços externos e b) jornada de labor incompatível com a fixação de horário de trabalho. 



    A prestação de serviços externos é inconteste, de forma que necessário se avaliar se a jornada de labor a que se sujeitava o reclamante era incompatível com a fixação de horário de trabalho, uma vez que ‘o que caracteriza este grupo de atividades é a circunstância de estarem todos fora de permanente fiscalização e controle do empregador; há impossibilidade de conhecer-se o tempo realmente dedicado com exclusividade à empresa. É o caso do cobrador em domicílio, dentre outros. Mesmo externo, se estiver subordinado a horário, deve receber horas extraordinárias (Maranhão, Direito do Trabalho, p. 77). Também serão devidas se a produção, sendo mensurável, não puder ser realizada senão ultrapassando a jornada normal’6. Portanto, ainda que a atividade seja executada fora do estabelecimento do empregador permita que este, mesmo que indiretamente, possa impor ao trabalhador o cumprimento de uma jornada, deve ser afastada a exceção do artigo 62 da Consolidação das Leis do Trabalho7. 



    Os depoimentos testemunhais colhidos permitem a conclusão de que a jornada de labor prestada pelo reclamante não era incompatível com sua fixação, tendo em vista que restou unânime a condição imposta pela reclamada no sentido de que todas as visitas deveriam ser lançadas em sistema informatizado da empresa, além de ter havido, também, a estipulação de número mínimo de visitas a serem observadas pelos vendedores. 



    Além disso, a testemunha conduzida pela reclamada informou que o reclamante fazia em média 12 visitas por dia, aduzindo que referidas visitas demandavam aproximadamente 25 minutos, já incluído o deslocamento. Por outro lado, a testemunha do reclamante informou que o número de visitas era superior, aí incluindo visitas a estabelecimentos comerciais – fato omitido pela testemunha da reclamada e que restou confirmado pela perícia contábil – bem como informando tempo de espera, atendimento e deslocamento superior àquele mencionado pela testemunha Rene. Pois bem, é fato público e notório que os consultórios médicos sempre contam com atendimentos atrasados, e, que os propagandistas, como o reclamante, são recebidos somente em momentos em que o profissional da saúde consegue ‘encaixar’ este atendimento, donde não é razoável que a espera e o atendimento sejam realizados em apenas 20 minutos, além disso, pretender a testemunha que os deslocamentos somente demandem 5 minutos é pretender mascarar a realidade, donde prevalecem os horários mencionados pela testemunha Carlos Augusto, donde se pode inferir que o serviço de campo demandava em média mais de onze horas diárias. Portanto, a produção exigida pela reclamada permitia, mesmo que indiretamente, controlar o horário de prestação de serviços do reclamante. 



    Além disso, a testemunha Carlos Augusto informou ao Juízo que os aparelhos utilizados pelos propagandistas dispunham de geolocalização, de forma que a reclamada poderia monitorar os serviços do reclamante. Finalmente, as testemunhas foram unânimes em afirmar que ao finalizarem cada visita, deveriam registrar tal acontecimento no sistema informatizado da reclamada, de forma que esta poderia facilmente verificar o tempo despendido pelo reclamante em atividades em seu favor. 



    Deste modo, diante da fixação de número de visitas pela reclamada, bem como por possuir número de visitas incompatível com a prestação de serviços em horário normal de labor, assim como pela possibilidade de monitoramento da reclamada via sistema informatizado, não se enquadra o reclamante na exceção prevista no artigo 62, I, da Consolidação das Leis do Trabalho”. (edoc. 11, fls. 194-205)



    É incontroverso nos autos que a jornada de trabalho da categoria é apoiada em acordo coletivo. Consta das sucessivas Convenções Coletivas trazidas aos autos:



    “CLÁUSULA 31 – COMPENSAÇÕES – REUNIÕES Considerando que a categoria não está sujeita a controle de jornada de trabalho, na hipótese de haver necessidade excepcional de viagens a trabalho, eventos médicos e/ou jantares profissionais fora do horário comercial, comunicado pelo empregado, as empresas deverão conceder as horas equivalentes ao trabalho efetivamente prestado, como compensação. 



    [...]



    CLÁUSULA 38 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO



    Os empregados que utilizam telefone celular, nextel, palm top, hand held, notebook, Internet e intranet, no exercício de suas atividades laborais, terão reembolsados a suas despesas, através de relatório de despesas mensais, até o limite de R$101,00 (cento e um reais, desde que solicitadas no prazo de 30 dias após a data da efetiva ocorrência, não sendo aplicável esta cláusula às empresas que já concedam ferramentas de comunição devidamente habilitadas



    A utilização destes equipamentos deve ser de uso exclusivo da atividade profissional, não configurando qualquer tipo de controle de jornada, controle de supervisão, inclusive para fins de caracterização de trabalho extraordinário”. (e-Doc. 8, p.67/70).



    Logo a matéria de fundo se refere à prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. 



    No representativo da controvérsia do Tema nº 1.046 RG (ARE nº 1.121.633/GO), o STF consignou a existência de repercussão geral, nos termos da manifestação do Ministro Gilmar Mendes (Relator):



    “[A] controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral.”



    Destaco, ainda, que, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO-RG, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema. 



    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao determinar a inclusão em pauta para julgamento do processo, viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma. 



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 42.807 Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/9/20; Rcl nº 46.833, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 28/7/21. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para sobrestar o Processo nº 0010590-67.2019.5.15.0021 para que aguarde o julgamento do Tema 1.046 de repercussão geral por esta Suprema Corte.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente